Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONAN APARECIDO DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. No processo de execução requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA DEL PLAZA em face de RONAN APARECIDO DE FREITAS, foi determinada a penhora de valores relativos a aluguéis percebidos pelo executado. O agravante alega, em síntese, que as importâncias são impenhoráveis, por se tratar de verba de caráter alimentar. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade do direito. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Defiro a constrição de eventuais créditos que o executado Ronan Aparecido de Freitas tenha a receber em decorrência de locação do Apartamento 205, Lotes 7 e 15, Quadra C-7, Setor Central, Taguatinga/DF. Intime-se a locatária, Cleidiane Andrade da Silva (ou outro que lá for encontrado), de que para ficar liberado da obrigação deverá pagar os aluguéis neste juízo (até o limite do valor da execução: R$ 6.824,40) e, caso se negar a fazê-lo em conluio com o executado, o pagamento a este caracterizará fraude à execução (art. 856 do CPC) e não terá eficácia para quitação do débito. Expeça-se o respectivo mandado. Intime-se.” Os valores percebidos pelo executado oriundos de contrato de locação não se enquadram na exceção prevista no art. 833 do CPC, daí porque a tese de que seriam impenhoráveis não tem fomento jurídico. A propósito, confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA